Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA CONSTATADA. DESVIO DE RECURSOS MANTIDOS EM CONTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VERIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. É incontroversa a ocorrência do golpe financeiro que ocasionou a transferência de valores mantidos pela correntista em conta bancária do réu apelante, com atuação remota de terceiros utilizando-se do aplicativo bancário instalado no celular da vítima.
3. A alegação genérica contida em documento produzido unilateralmente não é suficiente para demonstrar que a autora apelada teria fornecido espontaneamente sua senha para que terceiros pudessem, atuando remotamente, efetivar as transações bancárias. Ademais, há prova nos autos de que a instituição financeira detectou as operações suspeitas na conta bancária da correntista em tempo real e, mesmo comunicada pela parte sobre a inidoneidade das transferências, não atuou para evitar ou minimizar os danos.
4. É inafastável a conclusão acerca da falha na prestação do serviço decorrente de vulnerabilidade do sistema bancário disponibilizado à correntista. Incide, portanto, a responsabilidade civil objetiva, devendo o réu apelante arcar com o pagamento da indenização pelos danos materiais suportados pela autora apelada.
5. Os fatos comprovados pela autora possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e integridade psíquica da parte, sendo devida, portanto, a indenização pleiteada pelos danos extrapatrimoniais.
6. Recurso conhecido e desprovido.